Tribunal: TJMT
Processo: 1001654-17.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001654-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SAMUEL MARTINS GONCALVES - CPF: 664.220.861-72 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO BOZOLA - CPF: 186.195.338-00 (AGRAVANTE), SONIA MARIA CARONI - CPF: 590.481.408-97 (AGRAVANTE), CLAUDIO CAVALCANTI GIANNI PUGLISI - CPF: 331.797.941-00 (AGRAVANTE), CELSO SILVA DE QUEIROZ - CPF: 340.641.846-53 (AGRAVADO), ZELIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 004.970.046-40 (AGRAVADO), ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE - CPF: 032.238.941-01 (ADVOGADO), CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - CPF: 699.291.221-68 (ADVOGADO), RODRIGO GONCALVES MONTALVAO - CPF: 828.446.151-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE HORACIO DE OLIVEIRA - CPF: 056.808.851-40 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
ANTONIO ROBERTO BOZOLA
e
SONIA MARIA CARONI

AGRAVADO:
CELSO SILVA DE QUEIROZ
e
ZELIA APARECIDA DA SILVA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR POSSESSÓRIA. POSSE DECORRENTE DE RELAÇÃO NEGOCIAL. ALEGADO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO INEQUÍVOCA DE ESBULHO POSSESSÓRIO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de reintegração de posse c/c tutela de urgência, indeferiu o pedido liminar de reintegração na posse de imóvel rural, ao fundamento de que o alegado inadimplemento contratual não conduz automaticamente à configuração de esbulho possessório, bem como de que a controvérsia demanda dilação probatória e não evidencia perigo de dano apto a justificar a medida de urgência.

Os agravantes sustentam a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, ao argumento de que o inadimplemento contratual dos agravados, aliado à indisponibilidade judicial dos imóveis ofertados em pagamento, atrai a incidência de cláusula resolutiva expressa e autoriza a retomada imediata da posse. Os agravados defendem a inexistência de esbulho possessório, a necessidade de resolução judicial da avença, a imprescindibilidade de instrução probatória, a posse exercida desde 2018 e a irreversibilidade prática da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos para concessão de tutela de urgência possessória, especialmente a probabilidade do direito, o perigo de dano e a configuração inequívoca de esbulho possessório, em contexto de posse originada de contrato de compra e venda com alegado inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Em se tratando de pretensão possessória, também devem estar suficientemente demonstrados, ao menos em juízo sumário, os requisitos dos
arts
. 560, 561 e 562 do CPC.

5. No caso, a posse exercida pelos agravados decorre de relação negocial firmada entre as partes em 2018, e não de invasão clandestina, violenta ou recente, o que enfraquece, nesta fase processual, a tese de configuração automática de esbulho possessório em razão exclusiva do alegado inadimplemento contratual.

6. A caracterização da resolução contratual e de seus efeitos possessórios imediatos não se mostra incontroversa em cognição sumária, pois a controvérsia envolve exame do suporte contratual, da forma de pagamento pactuada, da alegada indisponibilidade dos imóveis ofertados em pagamento e das consequências jurídicas do inadimplemento, matérias que reclamam instrução mais aprofundada.

7. A notificação extrajudicial para desocupação voluntária do imóvel, desacompanhada de definição prévia e segura acerca da efetiva resolução do contrato e da cessação do título possessório, não basta, por si só, para caracterizar o esbulho possessório e autorizar a reintegração liminar.

8. A indisponibilidade judicial dos imóveis dados em pagamento pode, em tese, reforçar a alegação de inadimplemento, mas não conduz automaticamente à extinção do vínculo contratual com imediata
caracterização do esbulho, sobretudo quando a posse dos agravados se encontra consolidada há anos e deriva de relação jurídica originariamente consentida.

9. A controvérsia não se limita à verificação documental da mora, abrangendo a definição dos efeitos jurídicos do inadimplemento sobre a posse exercida pelos agravados, questão que se confunde com o próprio mérito da demanda originária e evidencia a necessidade de dilação probatória.

10. Também não se encontra demonstrado, com a robustez necessária, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a posse direta dos agravados remonta a 2018, circunstância incompatível, por ora, com a alegada urgência extrema, além de inexistirem, nesta fase, elementos técnicos ou documentais suficientes quanto ao alegado dano ambiental.

11. A longa permanência dos agravados no imóvel, somada à alegação de realização de benfeitorias e ao potencial caráter satisfativo da medida, reforça o risco de irreversibilidade prática da reintegração liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não se revela cabível a concessão de tutela de urgência para reintegração liminar de posse quando a posse da parte agravada decorre de relação negocial originariamente consentida, o alegado esbulho possessório depende da prévia definição dos efeitos do inadimplemento contratual e não estão suficientemente demonstrados, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano.”

Tese de julgamento: “A notificação extrajudicial para desocupação do imóvel, por si só, não caracteriza esbulho possessório quando subsiste controvérsia relevante acerca da resolução do contrato e da cessação do título que amparava a posse.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 300, 560, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 10000220951198001, Rel. Marcos Lincoln, 11ª Câmara Cível, j. 03.08.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ANTONIO ROBERTO BOZOLA, SONIA MARIA CARONI e CLAUDIO CAVALCANTI GIANNI PUGLISI
, contra decisão interlocutória (ID.
216354864
– Autos de Origem nº
1002600-62.2022.8.11.0021
), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT
, que,
nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Tutela de Urgência, ajuizada em face de Zélia Aparecida da Silva e Celso Silva de Queiroz, indeferiu o pedido de tutela de urgência
, nos seguintes termos:

“[...]
“Do compulso aos autos, verifico que a antecipação de tutela não fora analisada até a presente data, como
bem informado
pela parte autora, razão pela qual passo à análise.

Em síntese, sustenta a parte autora ter direito à reintegração na posse do imóvel, sob o argumento de que os requeridos descumpriram o contrato de compra e venda firmado entre as partes. Alega que os réus deixaram de adimplir parcela substancial do preço, correspondente a aproximadamente 75% do valor ajustado, e, não obstante tenham sido regularmente notificados extrajudicialmente acerca da rescisão contratual, permanecem na posse do bem.

No que concerne ao pedido liminar nos termos requerido pela parte autora, estabelecem os
arts
. 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil, que ao Possuidor incumbe a prova de sua posse, da turbação ou do esbulho praticado pela parte requerida, da data da turbação ou do esbulho, e ainda da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, e de sua perda na ação
reintegratória
.

O auto de constatação (ID 170380957) indicou que os requeridos exercem posse sobre o imóvel desde o ano de 2018, bem como registrou que a aquisição do bem se deu mediante contrato de compra e venda, no qual parte do pagamento foi efetuada por meio da entrega de outro imóvel, este em posse dos autores.

Pois bem.

Convém salientar que, em decorrência da rescisão do contrato celebrado entre as partes, não está prevista a retomada do imóvel em favor dos vendedores, ora parte autora. De fato, a cláusula sexta do contrato de ID 96488041 dispõe expressamente:

“CLAUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

Parágrafo Único - O presente contrato é feito em caráter irrevogável e irretratável, não sendo lícitas as partes dele se arrependerem, cabendo aos PROMISSÓRIOS COMPRADORES, o direito de pleitear a adjudicação compulsória dos imóveis, uma vez pago integralmente o preço estipulado e não outorgada a competente Escritura Pública, bem como aosPROMITENTES VENDEDORES o direito de cobrar o valor ora acordado, na forma ora regulamentada, no caso do não pagamento de qualquer parcela descrita no parágrafo único da Cláusula Terceira deste contrato.” - grifei.

Dito isso, considerando ainda a inexistência de configuração automática de esbulho em razão do alegado descumprimento contratual pela parte autora, bem como o fato de que os requeridos estão na posse do imóvel desde 2018,
não vislumbro a presença de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo
.

A questão sub judice exige maior dilação probatória, sendo certo que a medida requerida, constitui, em verdade, o próprio mérito da demanda.

Neste sentido, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. FORÇA VELHA. PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.1. A ação de reintegração de posse de força velha, isto é, a decorrente de esbulho praticado há mais de ano e dia, em princípio, processa-se pelo procedimento ordinário, nos termos do artigo 558, Parágrafo único, do CPC/2015. 2. Assim, para que o autor obtenha provimento possessório liminar, faz-se necessária a comprovação dos requisitos do artigo 300 do CPC/2015, mais precisamente, dos "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 3. Ausentes os requisitos legais, mormente diante da necessidade de dilação probatória, devem ser
indeferido
o pedido de tutela provisória.4. Recurso provido. (TJ-MG - AI: 10000220951198001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 03/08/2022, Câmaras Cíveis/11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2022) - grifo nosso.

Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar, o que faço com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil. [...]”
.

Em razões recursais
(ID.
341574865
), os agravantes defendem, em síntese, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, ao argumento de que o inadimplemento contratual dos agravados, aliado à indisponibilidade dos imóveis oferecidos em pagamento, atrai a incidência da cláusula resolutiva expressa prevista no ajuste e autoriza a retomada da posse do imóvel objeto da lide, reputando configurado o esbulho possessório. Sustentam, ainda, a desnecessidade de dilação probatória e requerem a concessão da tutela recursal para fins de imediata reintegração de posse.

A parte agravada, em contrarrazões
(ID.
348593366
), rebate os fundamentos recursais e sustenta, em resumo, a inexistência de esbulho possessório, a necessidade de resolução judicial da avença, a imprescindibilidade de dilação probatória e a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, destacando, ainda, o exercício prolongado da posse sobre o bem, a realização de benfeitorias e o risco de irreversibilidade da medida.

Sobre o pedido de tutela recursal, houve decisão monocrática (ID.
343287926
) indeferindo a liminar, ao fundamento de ausência, naquele momento processual, da probabilidade do direito e do perigo de dano, bem como da necessidade de maior dilação probatória.

Dispensado o parecer ministerial, diante da natureza da matéria e da inexistência de parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo recolhido
(ID.
341699398
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ANTONIO ROBERTO BOZOLA
e
SONIA MARIA CARONI

AGRAVADO:
CELSO SILVA DE QUEIROZ
e
ZELIA APARECIDA DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Agravo de Instrumento
, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT
, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse c/c Tutela de Urgência
, ajuizada por
Antonio
Roberto
Bozola
, Sonia Maria
Caroni
e Claudio Cavalcanti Gianni
Puglisi
em face de
Zélia Aparecida da Silva e Celso Silva de Queiroz
, por meio da qual foi indeferido o pedido liminar de reintegração de posse, ao fundamento, em síntese, de que o alegado inadimplemento contratual não conduz, automaticamente, à configuração de esbulho possessório, bem como de que a controvérsia demanda maior dilação probatória, inexistindo, ademais, perigo de dano apto a justificar a medida de urgência.

Os agravantes sustentam, em síntese, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, ao argumento de que o inadimplemento contratual dos agravados, aliado à indisponibilidade judicial dos imóveis ofertados em pagamento, atrai a incidência de cláusula resolutiva expressa e autoriza a imediata retomada da posse do bem, reputando configurado o esbulho possessório. Alegam, ainda, ser desnecessária a dilação probatória e afirmam a existência de riscos patrimoniais, jurídicos e ambientais decorrentes da permanência dos agravados no imóvel.

Os agravados, por sua vez, defendem a inexistência de esbulho possessório, a necessidade de prévia resolução judicial da avença, a imprescindibilidade de dilação probatória, a posse pacífica exercida desde 2018, a realização de benfeitorias no imóvel e a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

Pois bem.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência exige a presença concomitante da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. Além disso, tratando-se de pretensão possessória, também devem estar suficientemente evidenciados, ao menos em cognição sumária, os requisitos dos
arts
. 560, 561 e 562 do CPC, notadamente a ocorrência de esbulho possessório em termos inequívocos.

No caso concreto, não vislumbro elementos seguros para reformar a decisão agravada.

Isso porque a posse exercida pelos agravados não decorre, em princípio, de invasão clandestina, violenta ou recente, mas de relação negocial firmada entre as partes no ano de 2018, no âmbito de contrato de compra e venda rural, permanecendo eles no imóvel, de forma contínua e ostensiva, desde então. Tal circunstância enfraquece, ao menos nesta fase processual, a tese de configuração automática de esbulho possessório unicamente em razão do alegado inadimplemento contratual.

Com efeito, a tese recursal vincula o esbulho por precariedade à prévia resolução do contrato. Ocorre que a caracterização dessa resolução, bem como de seus efeitos possessórios imediatos, não se mostra incontroversa em sede de cognição sumária. A controvérsia instaurada envolve a análise do suporte contratual, da forma de pagamento pactuada, da alegada indisponibilidade dos imóveis ofertados em pagamento e das consequências jurídicas do inadimplemento narrado, matérias que reclamam instrução mais aprofundada.

A alegação de que os agravados foram notificados extrajudicialmente em 23/08/2022, para desocupação voluntária do imóvel, também não altera a conclusão adotada. Isso porque a ausência de resposta à notificação não basta, por si só, para
caracterizar esbulho possessório, uma vez que tal consequência pressupõe a definição prévia e segura acerca da efetiva resolução do contrato e da cessação do título que amparava a posse. Persistindo controvérsia relevante sobre esses pressupostos, a notificação extrajudicial, embora constitua elemento a ser considerado no exame do mérito, não se mostra suficiente, em sede de cognição sumária, para autorizar a reintegração liminar
, diante das particularidades relacionadas ao presente caso concreto.

Nesse contexto, ainda que a indisponibilidade judicial dos imóveis dados em pagamento possa, em tese, reforçar a alegação de inadimplemento, tal circunstância não conduz, por si só, à conclusão automática de extinção do vínculo contratual com imediata caracterização do esbulho possessório, especialmente quando a posse dos agravados se encontra consolidada há anos e deriva, ao menos em princípio, de relação jurídica originariamente consentida.

A alegação dos agravantes de que o Juízo de origem teria permanecido omisso quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação ajustada, em razão da indisponibilidade dos imóveis dados em pagamento, tampouco altera a conclusão adotada. Isso porque, embora apresentada com o propósito de afastar a premissa de ambiguidade
das cláusulas contratuais
, tal argumentação acaba por evidenciar, ainda mais, a complexidade da controvérsia. Com efeito, a discussão acerca da exequibilidade da forma de pagamento pactuada, dos efeitos jurídicos da indisponibilidade dos bens oferecidos em adimplemento e das consequências daí decorrentes sobre a subsistência do vínculo contratual e sobre a posse exercida pelos agravados reclama exame aprofundado, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Também não procede, neste momento, a alegação de desnecessidade de dilação probatória. A controvérsia não se limita à simples verificação documental da mora, mas abrange a definição dos efeitos jurídicos do inadimplemento sobre a posse exercida pelos agravados, questão que se confunde com o próprio mérito da demanda originária.

A propósito, as contrarrazões reiteram fundamentos já deduzidos pelos agravados na contestação apresentada no feito de origem, notadamente a alegação
de posterior alienação dos imóveis dados em pagamento, bem como teses de mérito atinentes à inexistência de esbulho possessório, à necessidade de prévia resolução judicial da avença, à posse exercida desde 2018 com realização de benfeitorias e à existência de demanda paralela envolvendo a cadeia negocial relacionada ao imóve
l
.

Cumpre observar, ainda,
que
os
agravados receb
eram
, além do imóvel ofertado em pagamento, outra parcela do ajuste firmado entre as partes. Ainda que tal circunstância dependa de melhor apuração,
est
e
fato
evidencia que a dinâmica contratual não se mostra linear ou incontroversa. Esse quadro reforça a necessidade de dilação probatória e evidencia o risco de irreversibilidade prática da medida, mormente
se somada à
alegação d
os agravados d
e realização de benfeitorias, fragilizando, nesta fase processual,
o primeiro requisito para a concessão da liminar
possessória
.

Não bastasse isso,
t
ambém não se mostra presente, com a robustez necessária, o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Sobre esse tema,
ressalt
a-se
o fundamento constante na
decisão que indeferiu o pedido de liminar recursal
de
que a posse direta dos agravados remonta a 2018, que o alegado inadimplemento teria ocorrido poucos meses após a celebração da avença e que, ainda assim, eles permaneceram no imóvel ao longo dos anos, circunstância incompatível com a alegada urgência extrema.

Em outras palavras, a situação fática consolidada no tempo não revela, por ora, risco iminente de dano irreparável que não possa aguardar o exame exauriente da controvérsia pelo Juízo de origem.

De igual modo, as alegações de riscos patrimoniais, jurídicos e ambientais, embora relevantes, não se mostram, neste estágio processual, suficientes para autorizar a drástica medida de reintegração liminar. Quanto ao alegado dano ambiental,
conforme ressaltado na decisão que indeferiu a liminar recursal,
inexistem, em sede de cognição sumária, elementos técnicos ou documentais que demonstrem sua efetiva ocorrência ou iminência. Soma-se a isso o potencial caráter satisfativo da medida e a possibilidade de irreversibilidade prática, especialmente diante da longa permanência dos agravados no imóvel

e da alegação de realização de benfeitorias

em valores vultosos
.

Assim, à míngua de demonstração segura da probabilidade do direito e do perigo de dano, bem como diante da ausência de evidência inequívoca do esbulho possessório nesta fase processual, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ressalto, por fim, que a presente deliberação se limita ao exame perfunctório próprio deste momento processual, não importando em juízo definitivo acerca do mérito da controvérsia possessória e contratual, a ser solucionado pelo Juízo de origem à luz da instrução probatória pertinente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e estando ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026